Tribunal: TCU
Processo: 040.079/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 45/2023 - Aquisição de Tape Library com suporte e garantia do fabricante, on-site, por 60 meses, e cartuchos LTO.

Inteiro teor:
Acórdão 316/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE-SRP) 45/2023, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região (TRT-9) , que teve por objeto o registro de preços para eventual aquisição de Tape Library , com suporte e garantia do fabricante on-site por sessenta meses e cartuchos LTO. Considerando que o representante alegou, em suma, ter sido desclassificado indevidamente, por excesso de formalismo, no item 2 do certame (Fita Gravação Dados) , por supostamente não ter atendido ao item 14.1.1.19 do Termo de Referência, uma vez que: i) houve indisponibilidade momentânea no link da página do fabricante disponibilizado em sua proposta; ii) em sede de diligência para solicitação do envio do anexo referente ao item 2, foi disponibilizado, no sistema Compras.gov.br, menos de dois minutos para atendimento pela licitante; iii) foram realizadas tentativas frustradas de comunicação com a unidade jurisdicionada visando a corrigir as falhas identificadas; e iv) as informações solicitadas no edital são de domínio público; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) , de que, pelo fato de a documentação exigida no edital ser de domínio público, conforme dita o item 13.1 do Termo de Referência, as informações faltantes relativas ao item 14.1.1.19 - " Ser homologado para os softwares de backup das empresas líderes de mercado para soluções de backup e recovery, segundo o Quadrante Mágico do Gartner: DELLEMC, COMMVAULT, IBM, VERITAS TECHNOLOGIES e VEEAM, em suas versões mais recentes " - poderiam ser obtidas pelo próprio pregoeiro ou pela área técnica da unidade jurisdicionada, levando ao entendimento de que houve, de fato, excesso de formalismo na desclassificação do representante; considerando a proposta da unidade técnica de realizar oitiva prévia da unidade jurisdicionada, frente à existência de perigo da demora, de plausibilidade jurídica e de ter sido afastado o perigo da demora reverso; considerando, todavia, que o valor estimado do item 2 foi de R$ 1.629.166,87, que houve efetiva competitividade na fase de lances, e que o valor homologado foi de R$ 840.000,00, o que demonstra vantajosidade no preço obtido; considerando que a ata de registro de preços já se encontra assinada e que a diferença entre a proposta da empresa representante e o valor homologado é de apenas R$ 500,00, não havendo, portanto, interesse público em eventual determinação para a anulação do item 2 do certame e realização de nova licitação; considerando que o processo já se encontra passível de apreciação pelo mérito, sendo necessário dar ciência da falha à unidade jurisdicionada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerá-la procedente; c) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante; d) dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 45/2023, de forma a evitar a sua repetição: inabilitação indevida de licitante por excesso de formalismo, configurando afronta ao art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1217/2023-TCU-Plenário , e 1.795/2015-TCU-Plenário) e ao princípio do formalismo moderado; e) comunicar esta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região e à representante; e f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.079/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.